Tribunal: TJDFT
Processo: 0720464-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720464-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS DA SILVA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Pela petição de ID n.o 23381373 o Núcleo de Práticas Jurídicas – UNIPLAN informa não estar mais atuando na área criminal. Assim sendo, considerando que o réu foi devidamente intimado (ID n.o 23805441) e manifestou interesse no patrocínio da Assistência Judiciária Gratuita para a sua defesa, remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021 17:46:49. ROBSON BARBOSA Desembargador